Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810762-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 250 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. A inobservância do procedimento adequado para a citação implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade. Precedentes deste Tribunal.

2.

A ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 250 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes do STJ.

3.

Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher os argumentos do agravante para declarar a nulidade da citação.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, para declarar nula a citação efetuada no processo de origem, devendo-se oportunizar prazo para apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida, com o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, Sociedade de Economia Mista, contra decisões proferidas na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais (proc. nº 0831185-02.2018.8.14.0301) que tramita na 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Eis o teor dos atos decisórios:

DECISÃO DATADA DE 13/08/2018. “(...) Assim, respaldada no que preceitua o art. 300, do CPC/15, defiro o pedido de tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de fazer a cobrança nas faturas vincendas das parcelas no valor de R$ 487,35 (quatrocentos e oitenta e

sete reais e trinta e cinco centavos), referente ao abastecimento de agua, devendo corrigir a cobrança da taxa de esgoto para 480 m3 das faturas vincendas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa. Tendo em vista o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme consta na inicial e com base no (art. 334, do CPC/15), cite-se o requerido, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil.(...)”

DECISÃO DATADA DE 19/02/2019. “(...) Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora de evento 6166253 em face a decisão de evento 5956725. Alega o embargante que omissão quanto ao pedido de item 3 da inicial quanto a abstenção da cobrança nas faturas vincendas da taxa de esgoto de 480m3. Merecem ser acolhidas as razões da embargante diante da omissão apontada, visto que a ré vem cobrando indevidamente a referida taxa de consumo de água e respectiva taxa de esgoto, quando na realidade a ré não fornece a água consumida pelo condomínio, a qual dispõe de poço, devendo apenas cobrar a taxa de esgoto. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho para declarar a decisão de id 5956725 sua parte dispositiva nos seguintes termos: (...) “Assim, respaldada no que preceitua o art. 300, do CPC/15, defiro o pedido de tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de fazer a cobrança nas faturas vincendas das parcelas no valor de R$ 487,35 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), referente ao abastecimento de água, devendo corrigir a cobrança da taxa de esgoto para 480 m3 das faturas vincendas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como determino que a é se abstenha de cobrar nas faturas vincendas os 480 m3 referente à tarifa de consumo de água, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa. (...). No mais, persiste a decisão tal como está lançada. P. Retifique-se, anotando-se. Diante de comunicação de descumprimento pela ré, conforme exposto em petições de id 7246219 e 80151316, majoro a multa diária para R$1.000,00 (hum mil reais) sem prejuízo da já imposta. Certifique-se sobre a apresentação de defesa para ré citada. (...)”

Alega o agravante, em síntese, que a Secretaria do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial, ao expedir o competente mandado de citação/intimação para o ora recorrente, cometeu um grave erro, pois expediu o documento sem o conteúdo integral da decisão
a quo
, deixando de registrar a íntegra do trecho que trata dos termos da tutela de urgência, assim como omitiu a determinação do Juízo para que o agravante apresentasse contestação, em patente descumprimento do art. 250, CPC, incorrendo, dessa maneira, em nulidade da citação/intimação da primeira decisão. Alega, ainda, embora a citação tenha ocorrido de forma nula, recebeu, posteriormente, outra intimação, informando-o acerca da retificação dos termos da tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a secretaria judicial certificasse a respeito da apresentação de defesa, assim como majorava a multa por suposto descumprimento da tutela, a qual sequer tinha conhecimento. Defende que a justificativa apresentada pelo juízo singular não se sustenta, haja vista ter ocorrido flagrante equívoco na elaboração do mandado judicial de citação/intimação.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade de todos os atos praticados nos autos processuais após o despacho exarado no ID 5956725, voltando o processo ao seu
status quo ante
salvaguardando a agravante a sua ampla defesa e o contraditório, em tudo observadas as formalidades legais.

Em decisão de ID 2655338, em virtude de entender preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2695726) aduzindo que apesar de o mandado de citação estar incompleto, tal diligência não poderia ser declarada como nula para afastar a revelia do agravante, considerando que sua advogada teve acesso aos autos eletrônicos, no qual, a decisão estava completa, o que demonstra a ciência do agravante de seus termos. Afirma que o prazo inicia no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. Requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento com a manutenção da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Considerando que a Companhia de Saneamento do Estado do Pará possui natureza de Sociedade de Economia Mista (Lei Estadual n. 4336 de 21 de dezembro de 1970), atrai-se a competência das Turmas de Direito Privado para julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu o reconhecimento de nulidade da citação, ante a incompletude da decisão acostada ao mandado de citação. Vejamos.

O juízo singular, em 13.08.2019, deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, determinando que, no prazo de 72 horas, a COSANPA se abstivesse de fazer cobranças nas faturas vincendas no valor de R$487,35 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), bem como corrigisse a cobrança da taxa de esgoto para 480 m3 das faturas vincendas, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Nessa mesma decisão, deixou de designar audiência de conciliação e determinou, desde já, a citação da empresa de abastecimento, tendo, em ato contínuo, sido expedido mandado de citação.

Em seguida, o Condomínio autor, ora recorrido, opôs embargos de declaração em face dessa citada decisão, alegando omissão por ausência de apreciação de um pedido de tutela de urgência. Antes mesmo de qualquer manifestação judicial quanto aos mencionados aclaratórios, houve juntada da certidão do oficial de justiça asseverando o cumprimento da diligência citatória. Posteriormente, consta informação, por parte do Condomínio, que a empresa de abastecimento não estaria cumprindo a medida de urgência deferida pelo juízo de piso.

Retornando os autos ao juízo da 9ª Vara Cível, os embargos de declaração opostos pelo autor da ação originária, ora agravado, foram acolhidos, acrescentando à decisão primeva, em sede de tutela de urgência, mais uma obrigação para COSANPA, determinando que, além das obrigações já deferidas, deveria a empresa de abastecimento se abster de cobrar nas faturas vincendas os 480m3 referente à taxa de consumo de água, tendo, nessa oportunidade, majorado a multa estabelecida anteriormente.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da pena de confissão ficta que a parte seja regularmente citada e não apresente contestação. Deve a parte ser previamente cientificada da existência da ação e da possibilidade de apresentar defesa.

A inobservância do procedimento adequado para a citação implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da decisão. Este é o entendimento que vem sendo proferido por este Tribunal de Justiça:.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO SEM A DEVIDA CITAÇÃO DO INSS. AVISO DE RECEBIMENTO SEM A ASSINATURA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA FEDERAL. ATO DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE RECONHECIDO, DIANTE DA IDADE AVANÇADA DO AUTOR.REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Artigos. 214, 219 e 263 do CPC/73. 2. A sentença proferida contra o réu em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo
. 3. Citação irregular do INSS via postal. Ausência assinatura representante judicial da Autarquia Judicial. Evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, diante da decretação da revelia da Autarquia Federa. 4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal, ressalvando-se que eventual benefício previdenciário reconhecido administrativamente deve ser mantido, dada a avançada idade do autor. 5. À unanimidade.

(2789162, 2789162, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-27) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, como já adiantado em sede de decisão de atribuição de efeito suspensivo, e
ntendo assistir razão à parte agravante no que tange a nulidade da citação, na medida em que conforme se observa pelo ID 2554818 – pág. 01 e 02, de fato, no mandado de citação estava decotada a parte da decisão proferida pelo juízo singular que deferiu a tutela de urgência com a cominação de multa no caso de eventual descumprimento, bem como a determinação de citação da empresa de abastecimento de água, o que revelam indícios de nulidade do ato de citação/intimação, posto que confeccionado em dissonância com as determinações previstas no art. 250, CPC.

Cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça analisando situação similar, entendeu ser necessária a observância dos elementos obrigatórios no mandado de citação, conforme se verifica a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA.
MANDADO DE CITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 225 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao julgar procedente a ação rescisória, entendeu que ocorreu prejuízo ao ora recorrido, em seu direito de defesa, a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente.

3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, o art. 3º da LINDB. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 225 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes: REsp 1.355.001/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013; EDcl no REsp 328.805/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 176; REsp 58.699/AL, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16/06/1998, DJ 29/03/1999, p. 179; REsp 178.145/MA, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/11/1998, DJ 15/03/1999, p. 238.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1461948/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015) (grifos nossos)

Nota-se que, embora o supratranscrito precedente se refira ao antigo art. 225, CPC/73, entendo que ele se amolda a presente demanda, posto que esse dispositivo legal foi reproduzido no art. 250 do atual CPC.

Feitas estas considerações, e compulsando os autos, verifico não restar comprovada a citação da ré para apresentação de defesa, na medida em que no mandado de citação estava decotada a parte da decisão proferida pelo juízo singular que deferiu a tutela de urgência com a cominação de multa no caso de eventual descumprimento, bem como a determinação de citação da empresa de abastecimento de água para apresentação de contestação.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que o efeito da revelia relativo a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher os argumentos do agravante para declarar a nulidade da citação e determinar o correto processamento do feito na vara de origem, com disponibilização de prazo para a apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida.

Por fim, ressalto que não merece prosperar a alegação do agravado de que o acesso da procuradora da agravante aos autos eletrônicos demonstraria o seu total conhecimento do inteiro teor da decisão agravada, na medida em que tal fato não é suficiente para configurar a efetividade da citação ou mesmo comparecimento espontâneo aos autos, na linha do exposto.

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para declarar nula a citação efetuada no processo de origem, devendo-se oportunizar prazo para apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida, com o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2022